Tribunal: TJPA
Processo: 0014922-62.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014922-62.2019.8.14.0051

APELANTE: SADRAK TEIXEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
TESE REJEITADA. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.

INCABIMENTO. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DA REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminares
.

1.1.
Na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório. Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

2. Mérito
.

2.1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.
Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2.2. Não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

2.3. Do que se depreende dos autos, o acusado foi condenado a pena corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assim, nada há que se modificar da pena pecuniária ora aplicada, pois em consonância com os ditames legais.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em primeiro e término ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SADRAK TEIXEIRA FERREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santarém/PA, que condenou a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pelo crime do
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia,
(ID 17824249 – Págs. 77/79)
que:
(...) no dia 03/12/2019, por volta das 20h30, em plena via pública desta cidade, na Trav. Frei Ambrósio, bairro Fátima, os denunciados CLEITON FODRIGUES COSTA E SADRAK TEIXEIRA FERREIRA, com animus furandi e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma branca, abordaram a vítima KAROLINE DAMASCENO ESQUERDO e dela subtraíram um aparelho celular Apple iPhone 5s, cor branco, fugindo em seguida em uma motocicleta.

Consta da exordial que a ofendida caminhava sozinha pelo logradouro acima declinado, em direção à sua casa, quando foi surpreendida pela aproximação de uma motocicleta pilotada pelo indiciado SADRAK FERREIRA, lendo o carona/denunciado CLEITON COSTA descido da garupa do veículo e, valendo-se de uma faca, ameaçou-a e exigiu a entrega do telefone móvel. Temendo por sua vida e integridade física, a vítima acatou a ordem e, após ser desapossada, viu a dupla fugir no motociclo mencionado. Iniciadas diligências pela vítima e familiares, inclusive com rastreamento do aparelho subtraído, a Policie Militar foi acionada e localizou ambos os acusados que, ao perceberem a aproximação da guarnição, abandonaram a motocicleta e tentaram fugir correndo, arremessando a rus em local onde posteriormente ele fora recuperado.

Em
razões recursais (ID 17824310 – Págs 284/289)
, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade no reconhecimento de pessoas.

No
mérito
, pela absolvição por negativa de autoria.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da participação de menor importância e ainda, a redução da pena de dias-multa para o mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 17824315 – Págs. 294/305)
, o digno representante ministerial manifesta-se, pelo conhecimento e
improvimento
da apelação interposta.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de Sadrak Teixeira Ferreira, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade no reconhecimento de pessoas.

Alega a defesa que não houve a observância do art. 226, do CPP, no reconhecimento de pessoas.

Sem razão, contudo.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima afirmou em sede judicial que reconheceu os assaltantes na delegacia.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Há, outrossim, na situação em testilha,
lastro probatório independente e idôneo ao auto de reconhecimento de pessoa, qual seja o depoimento da vítima em juízo e o fato de que a
res furtiva
foi aprendida de posse do recorrente, no instante em que tentou se desfazer do objeto.

Cumpre pontuar, ademais, que o apelante, em interrogatório judicial, confirma que esteve presente no ato da ação criminosa, muito embora afirme que não tinha conhecimento da intenção criminosa do coautor, o que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nes
ta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por negativa de autoria.

Segundo a defesa, o princípio do
in dubio pro reo
merece ser invocado, haja vista que o Ministério Público não trouxe à baila elementos capazes em demonstrar que o Apelante teria participado na empreitada criminosa, devendo a absolvição do Apelante a medida a se impor, conforme dispõe o Código de Processo Penal.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17824247 – Págs. 04/41).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 17824296):

A vítima KAROLINE DAMASCENO ESQUERDO, declarou em juízo:
Que estava saindo da faculdade e estava esperando seu marido ir buscá-la. Que morava próximo ao IESPES. Que pegou a rua ao lado do armazém da construção e estava bem movimentada com bastante carros e motos. Que era no período da noite e veio dois subindo numa moto e em certa parte começaram a reduzir a velocidade. Que ficaram a olhando muito e passou a encará-los também. Que o motorista estava com uma camisa normal e manga de mototáxi. Que após passarem pela vítima, esta escutou a moto parando um pouco atrás e pensou que estaria deixando algum passageiro. Que pensou que fosse mototáxi, mas ainda assim ficou com uma suspeita. Que ia atravessar a rua, o garupa desceu da moto e lhe imobilizou por trás encostou algo em sua costa. Que o indivíduo disse “passa o rádio” (sic). Que em seguida a vítima passou o seu celular. Que não chegou a olhá-lo e para entregar passou seu braço para trás. Que seu esposo estava na outra rua do armazém da construção na parte que corta o sinal. Que seu marido não chegou a ver a ação delitiva. Que logo após a entrega do celular atravessou a rua, momento no qual seu esposo chegou na moto. Que imediatamente seu marido fez o login do iCloud da vítima no seu celular e rastreou onde estava o aparelho. Que subiu na moto e foram seguindo o rastreador pelo telefone. Ao ser perguntada sobre a faca disse que não sentiu que era uma faca e foi o próprio acusado que disse que era uma faca na delegacia. Que tentaram ligar para a polícia, mas não conseguiram contato. Segundo a vítima, esta não queria ir atrás, mas seu esposo colocou o rastreador e foram atrás do celular. Que seguiram eles passando o IESPES e quando entraram na Paulo Maranhão viram os dois fazendo um outro assalto. Que os reconheceu pela camisa de mototáxi. Que assistiu o assalto na Paulo Maranhão de longe. Que seu esposo chegou a pedir para ela descer da moto, pois seria perigoso, mas a depoente não queria ficar sozinha. Que nesse momento acredita que eles perceberam os dois. Que olharam para trás e subiram na moto e seguiram o percurso. Que não prestou atenção no percurso que fizeram, mas lembra que subiram a Fernando Guilhon e entraram na rua do supermercado Gauchinho. Que na entrada o esposo da vítima parou, ela desceu da moto e eles ligaram novamente para a polícia, pois tinha uma viatura próximo. Que desceu e ficou pelo mercadinho. Que continuaram acompanhando o rastreador até que parou. Que a polícia ainda não tinha chegado. Que seu marido seguiu o localizador, mas não conseguia identificar a casa. Que quando a polícia chegou, a localização já tinha mudado e o seu marido mostrou onde estava e os policiais disseram que eles estavam no campo. Que o seu esposo acompanhou a viatura na sua moto. Que ficou esperando no comércio. Que seu esposo lhe contou que na hora que a polícia estava chegando no campo, os assaltantes já estavam saindo. Que quando viram a viatura deixaram a moto e começaram a correr para tentar fugir. Que a polícia conseguiu pegá-los. Ao serem questionados sobre onde estava o aparelho celular, disseram que tinham se desfeito no campo. Que foram procurar e acharam o telefone dela, mas o da outra vítima não foi encontrado. Que encaminharam os assaltantes para a delegacia. Que o seu marido foi buscá-la no mercadinho e foram para lá. Que reconheceu os assaltantes quando chegaram na delegacia pela roupa, mas em nenhum momento a levaram para fazer o reconhecimento frente a frente. Que o seu celular foi encontrado com eles. Que viu o rosto deles quando eles desciam a rua, pois eles a encaravam e ela encarava de volta. Que os reconheceu pela roupa, na delegacia, pois não a levaram para ver eles, mas tem certeza de que era eles, pois um estava de camisa listrada e o outro de maga de mototáxi e blusa normal. Que ouviu na delegacia que o garupa havia confessado e o motorista estava negando. Que acredita que o motorista tinha plena consciência de que o garupa estava realizando assalto, pois não teria feito outro assalto logo após o seu. Quando perguntada se o celular estava com os assaltantes ou no campo informou que os assaltantes disseram que o celular estava no campo e foi achado lá. Que o celular estava ligado, mas não danificado. Que não lembra a cor da moto, mas ela era escura. Que os dois estavam de capacete. Que não sabe se estavam armados. Que a moto não estava muito distante de onde estava na hora do assalto. Que não sabe informar se o réu que fez a confissão estava acompanhado de advogado. Que ouviu o pessoal na delegacia comentando que o garupa tinha confessado, mas o motorista não. Que não fez nenhum reconhecimento na delegacia, do tipo os agentes a levarem para ver eles e que apenas os reconheceu pela roupa. Que em nenhum momento foi ver o rosto deles. Que a roupa que o motorista usava era de mototáxi clandestino. Que levou cerca de 5 minutos ou menos para a viatura chegar. Que não lembra a cor da moto. Que o tempo todo foram vendo-os de longe e só os perderam de vista quando entraram no gauchinho.

A testemunha CHRISTIAN ALENCAR LIMA declarou em juízo:
Que a vítima encontrou com a viatura na Fernando Guilhon esquina com a Resistência. Que informou que havia sido assaltada e estava rastreando o aparelho celular. Que foi repassada a localização e foi feita a incursão. Quando dobraram a Valmir Sarmento, e visualizaram o campo, avistaram os dois suspeitos e quando foram para realizar a abordagem, os dois pularam da moto e correram. Um o depoente pegou e o outro foi seu parceiro. Que lembra que a vítima era uma mulher. Que a vítima chegou a dar as características, mas não se recorda. Que disse que eram dois caras numa moto. Que não recorda se o marido dela estava lá, apenas lembra que estava ela e um mototáxi, só não sabe se o mototáxi era marido dela. Que quando a vítima mostrou a localização, o depoente já sabia onde era, pois trabalha nessas áreas. Que era no campo da conquista. Que na abordagem desceram da moto e tentaram empreender fuga. Que o garupa fugiu e foi pego quase pulando o muro. O Sadrak, o depoente informa que não fugiu, pois logo pegou ele. Que após pegarem o Cleiton, localizaram o celular que havia sido jogado num quintal que tinha do lado e foi este suspeito que informou onde estava o celular. Que ambos foram conduzidos para a delegacia. Que o Cleiton confessou o assalto, mas o Sadrak informou que era mototáxi e pegou a corrida e durante ela foi feito o assalto. Que segundo o Sadrak como o Cleiton já havia feito o assalto não viu outra alternativa a não ser fugir. Que o Sadrak diz que não sabia que o Cleiton iria fazer o assalto. O depoente informa que já conhecia os dois réus, pois o Sadrak tem envolvimento com o tráfico e o Cleiton, também conhecido como Cleitinho, prática assaltos recorrentes. Que não prendeu o Sadrak antes, mas que as demais guarnições já o conhecem. Que a vítima reconheceu os assaltantes. Que a vítima estava ligando para a polícia, assim como outros familiares e no momento que cruzaram com a vítima na Avenida estavam recebendo as instruções do NIOP. Que no momento da apreensão não lembra se estavam com alguma arma.

Sendo assim,
as provas orais e documentais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2.2. Do reconhecimento da participação de menor importância.

Requer o reconhecimento da participação de menor importância.

Também
não lhe assiste razão
.

As circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos alhures transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido em coautoria, o que torna inviável o reconhecimento da participação de menor importância.

Outrossim, o apelante participou ativamente do delito, vez que era quem conduzia a motocicleta, em verdadeira divisão de tarefas, hipótese que concretiza coautoria no crime, forte na teoria do domínio do fato.

De acordo com a leitura dos depoimentos alhures transcritos, verifica-se claramente a participação do acusado na empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 582 DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, restando claro nos autos que agiram em conluio e com emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição.

2. O crime de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes. Súmula 582/STJ.

3. Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

4. A participação de menor importância não encontra campo nos autos, uma vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801503-03.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023).

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

2.3. Da redução da pena de dias-multa para o mínimo legal.

Pugna a defesa, a redução da pena de dias-multa para o mínimo legal.

Incabível a pretendida redução.

É cediço que a pena de dias multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada.

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente.

Já o artigo 49 do mesmo diploma legal, define que a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim, a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal determinada na sentença.

Contudo, do que se depreende dos autos, o acusado foi condenado a pena corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, nada há que se modificar da pena pecuniária ora aplicada, pois em consonância com os ditames legais.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 1º de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024